Tribunal: STF
Processo: ARE 1550028
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, POR DUAS VEZES (FATOS 1 E 2). TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (FATO 3). PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (FATO 4). CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE ROUBO. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. FATOS 1 E 2. IMPROCEDÊCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. PALAVRAS DAS VÍTIMAS QUE DETÉM ESPECIAL RELEVÂNCIA. HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA. 2. CRIME DE TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DO CRIME IMPOSSÍVEL. FATO 3. IMPROCEDÊNCIA.A TENTATIVA DO CRIME NA ESPÉCIE NÃO TORNOU IMPOSSÍVEL A SUA CONSUMAÇÃO, JÁ QUE O PRESULTADO SERIA POSSÍVEL. DELITO NÃO CONSUMADO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO RÉU. ATUAÇÃO POLICIAL. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DO ART. 17 DO CP. 3. DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS NAS PENAS BASILARES. CRIMES DE ROUBOS MAJORADOS E TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADA, COM A CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DO REGIME DE PENA. 3.1 CRIMES DESCRITOS NO ART. 157, §2º, II E §2º-A, I, CP. IMPROCEDÊNCIA. ACERTO NA DEPRECIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. ACRÉSCIMO PROPORCIONAL E IDÔNEO. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº. 32 TCCR/TJMT. 3.2. CRIME DESCRITO NO ART. 155, §4º, IV, C/C O ART. 14, II, CP. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PENA-BASE ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL. 3.3. REGIME DE PENA MANTIDO. PENA DEFINITIVA CONSERVADA. ART. 33, § 2º, ALÍNEA “A” DO CP. RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ.



    1. É imperativo manter a condenação e não há que se cogitar da insuficiência de prova, quando presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar de forma inequívoca, a autoria e a materialidade dos delitos de roubo (Fatos 1 e 2), consistindo tais elementos nas declarações detalhadas das vítimas sobre as condutas ilícitas perpetradas pelo réu, das quais foram alvo dos crimes patrimoniais, aliado ao reconhecimento do agente criminoso nas duas fases da persecução penal por uma das vítimas, com total segurança.



    2. Não cabe o reconhecimento da ineficácia absoluta do meio, se comprovado que o apelante tentou cometer o delito em análise, porquanto seria perfeitamente possível sua conduta à consumação do ilícito que só não foi concluída por circunstâncias alheias a sua vontade, revelando-se a tese, diametralmente contrária àquela descrita no art. 17 do CP, in verbis: “Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime”.



    3.1. Coexistindo mais de uma causa de aumento de pena no crime de roubo, é plenamente possível que uma delas seja utilizada na terceira fase do cálculo dosimétrico e as demais sejam consideradas na primeira etapa, o que implica no acerto da sentença combatida ao tomar o concurso de pessoas, majorante inserta no inc. II do § 2º do art. 157 do CP, para depreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e incrementar a pena basilar. Inteligência do Enunciado nº. 32 da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas.



    3.2. Se a pena basilar do crime de tentativa de furto qualificado foi estabelecida no mínimo legal, não há interesse recursal no pedido defensivo para reduzi-la, uma vez que o Juízo a quo, assim já procedeu, tornando-se o pedido inócuo.



    3.3. Preservadas a dosimetria pena, resta inviável modificar o regime de pena imposto na sentença, uma vez que conforme o art. 33, § 2 “a”, do Código Penal.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/08/2019).  



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma, Rosa Weber, DJe de 26/11/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/02/2016).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente